Tribunal: STF
Processo: RE 215541
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTAS: 1.      RECURSO. Extraordinário. Previdência Social.
Benefícios. Reajustamentos. Variação integral do INPC. Não
ocorrência. De redução do valor real. Inexistência de ofensa aos
arts. 194, IV, e 201, § 2º, da CF. O artigo 41, II, da Lei nº
8.213/91 não infringiu o disposto nos arts. 194, IV, e 201, § 2º, da
 Constituição.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade à
jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha e
impertinente.